Tribunal: TJBA
Processo: 8065959-24.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065959-24.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: CLISSIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA

ACORDÃO

Ementa: D
ireito do consumidor. R
ecurso de agravo de instrumento.
Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Autora diagnosticada com obesidade mórbida e comorbidades. Contraindicação de cirurgia bariátrica. Prescrição de tratamento médico emergencial em clínica especializada com equipe multidisciplinar. Cobertura. Necessidade. Medida que busca a preservação da vida e da saúde do paciente. Exclusão de procedimentos puramente recreativos ou estéticos. Cabimento. Realização de perícia médica judicial durante o tratamento. Duração inicial do tratamento por 120 (cento e vinte dias). Manutenção do tratamento até nova reavaliação pelo julgador de origem. Recurso provido em parte.

I – Caso em análise

1. Ação de obrigação de fazer com pedido de urgência, colimando obter a antecipação dos efeitos da tutela, para obrigar o plano de saúde réu a autorizar e custear o tratamento de internação em clínica especializada para obesos, em decorrência do quadro clínico de obesidade associado a várias comorbidades, diagnosticada, conforme prescrição do médico assistente (ID 464816146 – processo referência).

II – Questão em discussão

2. Discute-se a pretensão de suspensão dos efeitos da decisão de origem, que deferiu a internação da parte autora/agravada em clínica de obesidade.

III – Razões de decidir

3. No caso sub judice, restou devidamente comprovada a condição da parte autora, ora recorrida, de pessoa portadora de obesidade, associada a diversas patologias, não lhe sendo recomendável a cirurgia bariátrica (ID 464816146 – processo referência).

4. Analisando o feito e todas as circunstâncias apresentadas, vê-se que, ao contrário do que faz crer a recorrente, o tratamento da obesidade mórbida em clínica especializada com equipe multidisciplinar, indicado para a parte agravada, não pode ser enquadrado como de finalidade estética, face a urgência do emagrecimento, mormente porque a mesma se encontra acometida de outras doenças e em situação crítica, necessitando de cuidados específicos, conforme demonstram os documentos acostados aos autos.

5. Não se pode olvidar que o plano de saúde tem por finalidade cobrir as despesas com o tratamento de doenças e, nesse aspecto, a seguradora não pode recusar a cobertura assistencial contratada, tampouco decidir qual a melhor terapêutica para o segurado, tarefa de competência da equipe médica assistente.

6. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pelo reconhecimento da necessidade de cobertura obrigatória de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida quando existente efetiva indicação médica.

7. Não obstante, deve ser excluída da cobertura imposta à agravante todo e qualquer procedimento de cunho puramente estético ou recreativo, que, acaso realizado, correrá por conta exclusiva da parte agravada, a fim de evitar o desvirtuamento da medida judicial ora questionada.

8. A prova pericial é o meio técnico de que dispõe o Juízo para dirimir questões que exigem conhecimento especializado, hipótese diversa do caso dos autos. Esta é a intelecção do artigo 156 do Código de Processo Civil, ao dispor que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Neste sentido, se mostra relevante a realização de uma perícia médica judicial como medida para o tratamento pela segurada, o que deve ser efetivado no curso do tratamento, não se condicionando o início do tratamento a tal ato, contuto.

9. Demais, impende considerar a redução do período inicial de internamento para 120 (cento e vinte) dias, com possibilidade de reavaliação pelo Juízo de origem após o aludido prazo, a fim de confirmar a manutenção do tratamento/internação.

IV – Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo de instrumento provido em parte, para confirmar a decisão que deferiu em parte a antecipação da tutela recursal, apenas para reduzir a duração inicial do tratamento ao período de 120 (cento e vinte) dias, com possibilidade de reavaliação pelo Douto Juízo de origem, mediante perícia, a fim de confirmar a manutenção do tratamento/internação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8065959-24.2024.8.05.0000
, em que é agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e agravada
CLISSIA DOS SANTOS
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.